Tribunal: TJDFT
Processo: 0700694-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0700694-53.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANE CRISTINA BIZERRA DA SILVA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Eliane Cristina Bizerra da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF (ID 102236061 dos autos de origem) que, nos autos da execução fiscal ajuizada pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela executada, ora agravante. Em suas razões recursais (ID 42677967), a agravante argumenta a ocorrência de prescrição para a cobrança da dívida não tributária decorrente de multas aplicadas pelo agravado, as quais teriam vencido nos anos de 2003, 2004, 2005 e 2006, enquanto a execução somente teria sido ajuizada no ano de 2011, decorridos, portanto, mais de 5 (cinco) anos do início do prazo prescricional. Ressalva quanto a aventada prescrição apenas a multa com vencimento no ano de 2007. Aduz, ainda, a ocorrência de prescrição intercorrente, em razão do decurso de prazo superior a 5 (cinco) anos a partir do ajuizamento do feito, por responsabilidade atribuída ao exequente. Sobre o aspecto, alude à tese vinculante fixada pelo c. STJ no julgamento do tema repetitivo n. 568 que dispõe sobre o prazo prescricional intercorrente para as execuções fiscais, conforme o art. 40 da Lei n. 6.830/80. Entende ser necessária a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, por apontar estarem reunidos os requisitos legais autorizadores da medida, a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No ponto, destaca “(...) para que não haja nenhum dano à Agravante, em razão dos meios expropriatórios que podem ser utilizados pela Fazenda em desfavor da devedora, imperioso se faz a concessão da referida suspensão em sede de tutela.”. Requer, portanto, o deferimento do efeito suspensivo. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a r. decisão e reconhecer a ocorrência da prescrição do crédito executado, extinguindo o feito de origem. Preparo recolhido (IDs 42677968 e 42677971). É o relato do necessário. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, revelam-se ausentes os requisitos mencionados. Consigne-se, de início, o inteiro teor da r. decisão agravada, in verbis: (...) Tratando-se de execução de dívida não tributária não há falar na aplicação do Código Tributário Nacional, no que se refere à prescrição, sendo aplicáveis a Lei de Execução Fiscal (Lei no 6.830/80) em combinação com o Decreto no 20.910/32. Destarte, com relação aos débitos alusivos à dívida ativa não tributária, por não lhes serem aplicadas as normas de direito civil, deve incidir, por analogia, o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/32. Nesse sentido: (...) O termo inicial da prescrição coincide com o momento da ocorrência da lesão ao direito, consagração do princípio universal da actio nata. Nesses termos, em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. No mais, opera-se a suspensão da prescrição por 180 (cento e oitenta dias) a partir da data de inscrição da dívida ativa ou até a distribuição da execução fiscal, caso esta ocorra antes de findo aquele prazo. Vale frisar que o procedimento administrativo para a constituição de crédito decorrente de multa de trânsito e taxas administrativas do DETRAN se encerra com a notificação do infrator. Após a regular intimação, o crédito se encontra perfeitamente constituído e o Estado, após o vencimento, está habilitado para exercer a devida cobrança. Nesse contexto, a excipiente afirmou, em sua defesa, que as multas cobradas se referem ao ano de 2008, dado corroborado pelas informações constantes dos documentos de IDs 91734091 e 91734092, os quais dão conta de que, de fato, as multas venceram naquele ano. Assim, considerando que o executivo fiscal foi proposto em 2011, é evidente que não houve o transcurso do quinquênio legal necessário ao reconhecimento da prescrição ordinária. Com relação à prescrição intercorrente, essa tem por termo inicial a inércia do exequente, pois se liga ao dever de natureza processual de dar impulso útil ao processo executivo. A sanção é tal como aquela prevista para a prescrição ordinária: encobre-se a eficácia da pretensão para os créditos de natureza não tributária e fulmina-se o próprio direito de crédito de natureza tributária. No caso em tela, verifica-se que, após o ingresso com a demanda executiva, a expedição do mandado citatório sequer foi concretizada, diligência sobre a qual a Fazenda Pública não tinha qualquer ingerência. Nesse contexto, não está presente conduta desidiosa da parte exequente capaz de autorizar o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que a demora na expedição e cumprimento do mandado de citação deve ser atribuída exclusivamente aos mecanismos da Justiça. Aplicável, pois, à espécie o enunciado de Súmula no 106 do STJ, que assim dispõe: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. Por fim, urge ressaltar que o e. STJ consolidou o entendimento de que, em função da presunção de certeza e liquidez da CDA, o ônus da juntada do processo administrativo fiscal é do próprio contribuinte, caso imprescindível à solução da controvérsia, não havendo sequer falar em cerceamento de defesa em razão do indeferimento da juntada requerida pelo executado (REsp 1814078/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 05/11/2019). Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade. No que se refere à probabilidade de provimento do recurso, é pertinente destacar que a verificação acerca da alegada prescrição demanda cotejo aprofundado dos eventos que se sucederam nos autos do processo de execução de origem, o que é incompatível com este instante processual. Anote-se, ainda, que a análise acerca da suposta inércia da parte credora, bem como de eventual morosidade dos mecanismos judiciais, à luz do enunciado n. 106 da Súmula do c. STJ[1], recomenda cautela, sobretudo se observada a natureza do débito exequendo, oportunizando-se o exercício da ampla defesa e do contraditório pela parte agravada. No mais, em relação ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, anote-se que a execução fiscal de origem tramita desde o ano de 2011, não sendo possível concluir, neste momento, que, da simples rejeição da exceção de pré-executividade apresentada pela parte devedora, possam derivar prejuízos concretos a justificar a concessão da pretendida medida liminar. Dito isso, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, é certo que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária após a oitiva da parte agravada, quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 13 de janeiro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Súmula 106/STJ: Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.